Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003442-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ESCOLASTICO DA SILVA NETO - CPF: 021.885.971-68 (APELADO), STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - CPF: 406.541.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 18685080) proferida em
ação de rito ordinário de preceito cominatório c/c cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas
.

Assegura que se operou a prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais da área instrumental do Estado de Mato Grosso, constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Assevera que o percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) foi incorporado com a vigência da Lei do Estado no 6.528, de 15 de setembro de 1994, bem como houve o pagamento da rubrica “
Dif. Conv. MP-482-URV
” nos meses de abril, maio e junho do ano de 1994.

Afiança que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso não fazem jus a qualquer incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, uma vez que os pagamentos eram realizados no último dia do mês de referência, diferentemente dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, que têm como referência o dia vinte (20) de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afirma que a Administração, à época, apresentou legislação específica que realinhou os vencimentos, porém, por um equívoco, não constou expressamente ser a recomposição do diferencial o objetivo e fundamento daquela legislação.

Acentua que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 18685084).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 25627994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, rejeito a prescrição e julgo procedente o pedido para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o Regime de Subsídio para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do NCPC/2015. [...]. (Id. 18685080 – fls. 7/8).

O apelado é servidor público do Estado de Mato Grosso e pretende a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

O Estado de Mato Grosso apresentou as fichas financeiras do apelado do ano de 1994 (Id. 18685070 – fls. 1/2). De fato, ao analisar as fichas financeiras, constata-se a rubrica “
DIF.CONV.MP-482 URV
”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja o autor.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração do autor, porque correta a conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, assim como o devido pagamento das diferenças à época.

Ainda que fizesse jus ao recebimento do diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, já havia operado a prescrição nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, porquanto, Joaquim Escolástico da Silva Neto, servidor integrante da carreira dos profissionais da área instrumental, instituído pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 7.461, de 13 de julho de 2001, protocolou a
ação de rito ordinário de preceito cominatório c/c cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas
em 9 de fevereiro de 2017 (Id. 18685016).

Logo, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida em 13 de julho de 2001, até a propositura da demanda, 9 de fevereiro de 2017.

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o valor de dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 86.403,50: oitenta e seis mil e quatrocentos reais e cinquenta centavos), o que corresponde a R$ 8.640,35: oito mil seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos, a título de honorários mostra-se razoável, sem exacerbação nem aviltamento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor, bem como condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, e das despesas processuais, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021